Tribunal: STJ
Processo: 1101920-64.2018.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1978188 - SP (2021/0067060-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
RECORRIDO
: BUGATY BRASIL CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO
: GERADOR PARTICIPAÇÕES S.A.
RECORRIDO
: HILSON DE BRITO MACEDO FILHO
RECORRIDO
: PAULO DALLA NORA MACÊDO
RECORRIDO
: PAULO SERGIO FREIRE MACEDO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JULIANA
CAVALCANTE
COSTA
MACEDO
-
INVENTARIANTE
RECORRIDO
: SEVERINO JOSE CARNEIRO DE MENDONCA
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS E OUTRO(S) -
PE017380
RUI GUIMARÃES PICELI - SP149233
ALEXSANDER MARTINS DA SILVA - RS045727
PAULO ANDRÉ RODRIGUES DE MATOS - PE019067
GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTÓRIO CANTO -
PE025000
FRANCISCO DE MELO ANTUNES - PE026218
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO NETO - DF033526
THIAGO VAZ DE MELLO - DF031266
RENAN ADANS LEÃO DO AMARAL - DF042621
ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - SP408471
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO - DF029513
INTERES.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
EMENTA
Documento eletrônico VDA53860696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: f7b84005-6847-439e-bac0-915813568e37

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA DE BEM IMÓVEL.
POSSIBILIDADE DE
LEI N. 9.514/1997.
EXECUÇÃO DIRETA DO TÍTULO. JUROS PELO CDI. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que julgou
procedentes embargos à execução em execução de título extrajudicial, no qual o
Fundo Garantido de Créditos - FGC se sub-rogou na posição do credor original.
2. Cinge-se a controvérsia a decidir: a) se houve falha na prestação
jurisdicional; b) se é faculdade do credor fiduciário de bem imóvel optar pela
consolidação da propriedade - rito da
-, ou se pode se valer
Lei n. 9.514/1997
da previsão do
o do Decreto-
e c) se é possível a existência
art. 5
Lei n. 911/1969;
de cláusula contratual que aplique a taxa do CDI como juros contratuais.
3. Inexiste violação do
do CPC, tendo em vista que o Tribunal de
art. 1.022
origem tratou adequadamente das questões suscitadas, resolvendo integralmente
a controvérsia, não havendo falha na prestação jurisdicional.
4. Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a integralidade de seu
crédito judicialmente, desde que o título que dá lastro à execução esteja dotado
de todos os atributos necessários - liquidez, certeza e exigibilidade (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.965.973/SP,
Turma, DJe de
.
22/2/2022)
5. É possível a previsão contratual de aplicação de juros com base na variação

dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro
em contratos bancários. Precedentes.
Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
03 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53860696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: f7b84005-6847-439e-bac0-915813568e37

RECURSO ESPECIAL No 1978188 - SP (2021/0067060-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
RECORRIDO
: BUGATY BRASIL CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO
: GERADOR PARTICIPAÇÕES S.A.
RECORRIDO
: HILSON DE BRITO MACEDO FILHO
RECORRIDO
: PAULO DALLA NORA MACÊDO
RECORRIDO
: PAULO SERGIO FREIRE MACEDO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JULIANA
CAVALCANTE
COSTA
MACEDO
-
INVENTARIANTE
RECORRIDO
: SEVERINO JOSE CARNEIRO DE MENDONCA
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS E OUTRO(S) -
PE017380
RUI GUIMARÃES PICELI - SP149233
ALEXSANDER MARTINS DA SILVA - RS045727
PAULO ANDRÉ RODRIGUES DE MATOS - PE019067
GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTÓRIO CANTO -
PE025000
FRANCISCO DE MELO ANTUNES - PE026218
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO NETO - DF033526
THIAGO VAZ DE MELLO - DF031266
RENAN ADANS LEÃO DO AMARAL - DF042621
ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - SP408471
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO - DF029513
INTERES.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
EMENTA
Documento eletrônico VDA53860901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: af2753e8-c5d5-4f3d-961f-06631da5eabe

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA DE BEM IMÓVEL.
POSSIBILIDADE DE
LEI N. 9.514/1997.
EXECUÇÃO DIRETA DO TÍTULO. JUROS PELO CDI. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que julgou
procedentes embargos à execução em execução de título extrajudicial, no qual o
Fundo Garantido de Créditos - FGC se sub-rogou na posição do credor original.
2. Cinge-se a controvérsia a decidir: a) se houve falha na prestação
jurisdicional; b) se é faculdade do credor fiduciário de bem imóvel optar pela
consolidação da propriedade - rito da
-, ou se pode se valer
Lei n. 9.514/1997
da previsão do
o do Decreto-
e c) se é possível a existência
art. 5
Lei n. 911/1969;
de cláusula contratual que aplique a taxa do CDI como juros contratuais.
3. Inexiste violação do
do CPC, tendo em vista que o Tribunal de
art. 1.022
origem tratou adequadamente das questões suscitadas, resolvendo integralmente
a controvérsia, não havendo falha na prestação jurisdicional.
4. Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a integralidade de seu
crédito judicialmente, desde que o título que dá lastro à execução esteja dotado
de todos os atributos necessários - liquidez, certeza e exigibilidade (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.965.973/SP,
Turma, DJe de
.
22/2/2022)
5. É possível a previsão contratual de aplicação de juros com base na variação

dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro
em contratos bancários. Precedentes.
Recurso especial provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por FUNDO GARANTIDOR DE
CREDITOS - FGC, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que julgou demanda relativa à execução de título extrajudicial
garantido por alienação fiduciária de imóveis.
O julgado deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos recorridos
nos termos da seguinte ementa (fls. 1.341):

Embargos à execução - Execução fundamentada em
Contratos de Mútuo com garantia de alienação fiduciária -
Ação de execução de título extrajudicial que não se mostra
adequada diante da modalidade de dois dos contratos
formalizados entre as partes - Garantia do mútuo disciplinada
na Lei 9.514, de 1997 - Alienação fiduciária que constitui
espécie de negócio jurídico em que se utiliza a transmissão da
propriedade para fins de garantia - Execução de obrigação
previamente constituída e que consta de lei específica que
não comporta cobrança via executiva por título extrajudicial.
Aplicação dos
e 27 da Lei 9.514, de 1997, conforme
art. 26
determina o
do Código Civil e nos próprios Termos
art. 1367
de Constituição de Alienação Fiduciária formalizado entre as
Documento eletrônico VDA53860901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: af2753e8-c5d5-4f3d-961f-06631da5eabe

partes, que deve ser respeitado. Contrato sem a garantia da
alienação fiduciária que pode ser cobrado via executiva.
Encargo, todavia, que comporta alteração diante da
impossibilidade da utilização do índice DI. Contrato contendo
cláusula contratual que infringe a Súmula 176 do STJ (É nula
a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros
divulgada pela ANBID/CETIP). Taxa DI praticada apenas
nos empréstimos entre instituições financeiras que
corresponde à média das taxas de juros dos depósitos
interbancários com prazo de um dia. Recurso que comporta
provimento para a) declarar a extinção da execução com
relação aos Contratos FGC-150825 e FGC-160495, diante do
acolhimento dos embargos, nos termos do
III e
art. 924,
ambos do Código de Processo Civil, devendo o
art. 788,
credor se valer das disposições da Lei 9.514, de 1997, para
recebimento do crédito; e b) reconhecer a possibilidade de a
execução prosseguir apenas em relação ao Contrato FGC-
161313, substituindo-se o índice DI pelo INPC. A mora fica
afastada e, por consequência, os encargos dela decorrentes.

Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo recorrente (fls. 1.499-
1.504), houve a imposição de multa pelo
§2o, por terem sido considerados
art. 1.026,
meramente protelatórios.
No presente recurso especial, o recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao
do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal
art. 1.022
de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
Aduz, no mérito, que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
nos artigos 784, inciso II, e 797 do Código de Processo Civil; 31 da
e 5o
Lei n. 9.514/1997;
do Decreto-
ao passo que aponta divergência jurisprudencial com arestos
Lei n. 911/1969,
de outros tribunais.
Sustenta, outrossim, que “a execução extrajudicial da garantia é faculdade do
credor, cabendo a ele a escolha da via satisfativa que melhor lhe convier” (fls. 1414-1433).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 1520-1564).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
1605-1608), o que ensejou a interposição de agravo (fls. 1610-1635).
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 1637-1685).
O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino converteu o agravo em recurso
especial (1.706-1.708).
Às fls. 1.715-1.722, dei provimento monocraticamente ao recurso especial
para que a execução pudesse ter prosseguimento, inclusive com a aplicação da CDI com
índice de correção.
Foi interposto agravo interno (fls. 1726-1774), impugnado às fls. 1.778-1.808.
Documento eletrônico VDA53860901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: af2753e8-c5d5-4f3d-961f-06631da5eabe

A FEBRABAN foi admitida como
(fls. 1.944-1.946) e, por
amicus curie
meio da manifestação de fls. 2.022-2.039, alegou que a operação objeto do titulo executivo
seria objeto do Anexo I da Resolução n. 4222/2013 do Conselho Monetário Nacional, que
regula o Fundo Garantidor de Crédito.
Exercendo o juízo de retratação por meio da decisão de fls. 1.990-1.994,
tornei sem efeito a decisão anterior.
Contra essa decisão foi interposto agravo interno (fls. 1.999-2.007),
devidamente impugnado (fls. 2.022-2.041).
Sobreveio a notícia do falecimento de Paulo Sérgio Freire Macêdo (fl. 2.062),
com a apresentação da certidão de óbito (fl. 2.063). A regularização do polo ocorreu com a
apresentação da escritura pública de inventariante (fls. 2.010 e 2.015) e procuração (fl.
2.009).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cinge-se a controvérsia em decidir: a) se houve falha na prestação
jurisdicional; b) se é faculdade do credor fiduciário de bem imóvel optar pela consolidação
da propriedade - rito da
-, ou se pode se valer da previsão do
o do
Lei n. 9.514/1997
art. 5
Decreto-
e c) se é possível a existência de cláusula contratual que aplique a
Lei n. 911/1969;
taxa do CDI como juros contratuais.

- Da alegação de violação do
do CPC
art. 1.022

Depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de modo
fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma integral, a
controvérsia posta, como demonstra o trecho abaixo (fls. 1.344-1.348):

Primeiramente cabe dizer acerca do credor. Cuida-se, como
ele mesmo se intitulou, de uma associação civil com
personalidade jurídica de direito privado e sem fins
lucrativos, constituído a partir de recursos privados, oriundos
de contribuições das próprias instituições financeiras
associadas, e que tem por finalidade proteger depositantes e
investidores no âmbito do sistema financeiro nacional,
conforme limites estabelecidos em regulamentação, e
contribuir para manutenção da estabilidade do sistema
financeiro nacional e para prevenção de crises bancárias
sistêmicas. Nesse sentido, sua atuação assume um duplo
perfil, de garantia de restituição de crédito aos depositantes e
de assistência e suporte às instituições associadas em crise.
Documento eletrônico VDA53860901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: af2753e8-c5d5-4f3d-961f-06631da5eabe

Nessa qualidade tratou 03 contratos de mútuo com os
apelantes.
Esses contratos foram calçados com garantia de alienação
fiduciária, ou seja, foram dados bens que foram alienados
fiduciariamente. Essa garantia está disciplinada na Lei 9.514,
de 1997.
A alienação fiduciária, como é sabido, é espécie de negócio
em que se utiliza a transmissão da propriedade para fins de
garantia.
Não se confunde com a hipoteca, que constitui ônus real que
incide sobre coisa alheia, enquanto a propriedade fiduciária é
direito próprio do credor, um direito real e m coisa própria,
com função de garantia.
[...]
Como se constata, a alienação fiduciária vai além da
garantia, pois ela já confere a posse indireta ao credor.
[...]
Os contratos que as partes trataram dispõem de cláusula
de alienação fiduciária.
Assim, o direito de cobrança do débito tem seus limites.
O direito de o credor promover a execução de título
extrajudicial esbarra na forma como dois dos Contratos
foram constituídos, uma vez que ajustados os mútuos
com garantia de alienação fiduciária, modalidade
contratual escolhida libre e espontaneamente pelas
partes, a cobrança é regida pela Lei 9.514, de 1997,
sendo essa legislação específica para a resolução do
contrato e satisfação do crédito.
[...]
Os contratos foram registrados no Cartório de Registro
de Imóveis.
[...]
Como se observa, a garantia foi além e já houve a
transferência da propriedade resolúvel dos imóveis,
porquanto cada contrato tem a mesma disposição.
O negócio jurídico que as partes formalizaram que estão
formalizados nos 02 Contratos tem regras previamente
estabelecidas acerca da cobrança do crédito no caso de
inadimplemento. Confira-se o Termo de Constituição de
Alienação Fiduciária de Imóvel firmados entre as partes
para constituição e registro da alienação fiduciária de
imóveis em garantia, mais especificamente no item 1.
DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
(constituição da garantia), subitem 3.2 (desdobramento
do inadimplemento e consolidação da propriedade) e
item 4. LEILÃO EXTRAJUDICIAL E CLÁUSULA
PENAL (venda dos bens para aplicação do preço no
pagamento da dívida)
[...]
A dívida não foi quitada conforme pactuado, de forma
que caberia a notificação da garante para que ela fosse
constituída em mora e em seguida para que fosse
adotado o procedimento para a consolidação da
propriedade, promovendo os leilões e a satisfação do
crédito.
Documento eletrônico VDA53860901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: af2753e8-c5d5-4f3d-961f-06631da5eabe

Esses procedimentos não foram adotados.
[...]
Realmente os Contratos não contêm vícios e foram
livremente ajustados na parte que cuidou da alienação
fiduciária e por isso mesmo é que cabe aplicar a lei
específica que cuida da alienação fiduciária de bens
dados em garantia de mútuo e não o procedimento de
execução para cobrança de título executivo extrajudicial.
Vale dizer que não há o interesse processual na ação
executiva com relação aos Contratos de Mútuo FGC-
150825 e FGC-160945 diante do seu inadimplemento
contratual verificado pela sua omissão proposital em não
cumprir com suas obrigações contratualmente assumidas
e previstas na legislação especial (arts. 26 e 27 da Lei no
9.517 de 1994).
O procedimento a ser aplicado é o previsto nos arts. 26 e
27 da Lei 9.514, de 1997, conforme determina do
do Código Civil e nos próprios Termos de
art. 1367
Constituição de Alienação Fiduciária formalizado entre
as partes, que deve ser respeitado.
Em suma, é forçoso acolher os embargos para declarar
extinta a execução com relação aos Contratos FGC-
150825 e FGC-1600495 devendo a execução por título
extrajudicial seguir com relação apenas ao Contrato
FGC-161313, diante da ausência de cláusula de
alienação fiduciária.
No tocante a alegação de nulidade que alcança o
Contrato FGC-161313.
Diz a Súmula 176: “É nula a cláusula contratual que
sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID
/CETIP.”
A taxa DI é uma das taxas de juros praticadas nos
empréstimos entre instituições financeiras. Todos os
dias, bancos que ficam com o caixa negativo podem
recorrer
ao
mercado
interbancário
para
fazer
empréstimos com os bancos que têm sobra de caixa.
[...]
O recurso é assim provido para: a) declarar a extinção da
execução com relação aos Contratos FGC-150825 e
FGC-160495, diante do acolhimento dos embargos, nos
termos do
III e
ambos do Código de
art. 924,
art. 788,
Processo Civil devendo o credor se valer das disposições
da Lei 9.514, de 1997 para recebimento do crédito e b)
reconhecer a possibilidade de a execução prosseguir
apenas
em
relação
ao
Contrato
FGC-161313,
substituindo-se o índice DI pelo INPC. A mora fica
afastada e por consequências os encargos dela
decorrentes.

Vê-se, portanto, que o Tribunal
caracterizou suficientemente o contrato
a quo
de alienação fiduciária existente, as garantias fornecidas e a existência de mora do devedor.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
Documento eletrônico VDA53860901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: af2753e8-c5d5-4f3d-961f-06631da5eabe

prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)

- Da possibilidade de o credor fiduciário executar o título extrajudicial
ou consolidar a propriedade

Consoante o relatado, alega a recorrente que o Tribunal
se equivocou
a quo
ao decretar a extinção da execução por título extrajudicial sob o fundamento de que caberia
ao credor primeiro consolidar a propriedades dos imóveis dados em garantia, os alienar por
meio de leilão e, somente na eventualidade de não serem suficientes para a quitação do
débito, teria direito ao recebimento do saldo, podendo se valer, para tanto, da ação
executiva.
A irresignação merece ser acolhida.
Isso porque esta Corte, por unanimidade, já firmou o entendimento de que o
credor de dívida garantida por alienação fiduciária de imóvel não está obrigado a promover
a execução extrajudicial do seu crédito, podendo optar pela execução judicial integral,
desde que o título que dá lastro à execução seja dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
A propósito, cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
PACTO
ADJETO.
EXECUÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor de dívida
garantida por alienação fiduciária de imóvel está obrigado a
promover a execução extrajudicial de seu crédito na forma
determinada pela Lei no 9.514/1997.
3. Hipótese em que a execução está lastreada em Cédula de
Crédito Bancário.
4. A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as
exigências do
§ 2o, I e II, da
de
art. 28,
Lei no 10.931/2004,
modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que
preenchidos os requisitos do
do mesmo diploma legal,
art. 29
é título executivo extrajudicial.
5. A constituição de garantia fiduciária como pacto adjeto ao
financiamento instrumentalizado por meio de Cédula de
Crédito Bancário em nada modifica o direito do credor de
optar por executar o seu crédito de maneira diversa daquela
estatuída na
(execução extrajudicial).
Lei no 9.514/1997
6. Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a
integralidade de seu crédito judicialmente, desde que o título
que dá lastro à execução esteja dotado de todos os atributos
necessários - liquidez, certeza e exigibilidade.
Documento eletrônico VDA53860901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: af2753e8-c5d5-4f3d-961f-06631da5eabe

7. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.965.973/SP,
Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
22/2/2022.

Como se vê, embora haja previsão de procedimento específico de execução
extrajudicial no caso de dívida garantida por alienação fiduciária (
, não
Lei n. 9.514/97)
existe óbice legal ao exequente de optar pela execução prevista no Código de Processo
Civil, quando dispuser de título hábil para tanto, atrelado a esta garantia, sendo-lhe
constitucionalmente garantido o livre acesso à via judiciária para cobrança da dívida.
Ressalte-se que longe de configurar a opção mais gravosa para o devedor, a
opção pela via judicial lhe permite a apresentação de defesa por meio de embargos,
podendo exercer amplamente seu direito de defesa em juízo, inclusive com a produção de
provas, se necessário, o que não é possível no âmbito do procedimento extrajudicial.
Não há, portanto, nenhum prejuízo ao devedor, sendo descabida a extinção da
execução com fundamento na ausência de interesse processual.

- Alegação de violação dos arts. 489, § 1o, V, e 926, § 2o, do CPC

O recorrente sustenta que o Tribunal de origem fez uso indevido da Súmula
no 176 do STJ ao declarar nula a cláusula contratual que estabelece a taxa CDI como
parâmetro para os juros remuneratórios no contrato de mútuo firmado entre as partes.
Segundo a alegação, tal decisão afronta os dispositivos legais pertinentes, os quais exigem
que a interpretação e aplicação das súmulas estejam alinhadas às circunstâncias fáticas dos
precedentes que lhes deram origem.
É importante ressaltar que, ao editar a Súmula no 176 do STJ, o Tribunal
reconheceu como inválida a taxa de juros divulgada pela Anbid-Cetip quando utilizada
como índice de referência para juros moratórios e não remuneratórios
–
aplicáveis a
–
títulos de crédito rural, como a Nota de Crédito Rural e a Cédula de Crédito Rural.
Portanto, a extinta taxa Anbid não se confunde com a taxa CDI, a qual,
embora represente títulos emitidos por instituições financeiras para lastrear operações no
mercado interbancário, também é amplamente empregada como parâmetro de remuneração
em contratos bancários.
As operações bancárias pactuadas com taxas flutuantes no mercado
financeiro são reguladas pela Resolução no 1.143/1986 do Conselho Monetário Nacional,
conforme transcrição a seguir:

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do
o
art. 9
da Lei no 4.595, de 31.12.64, torna público que o
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão
realizada em 26.06.86, tendo em vista o disposto no art. 4
o, incisos VI e IX, da referida Lei, no
o da Lei no
art. 1
Documento eletrônico VDA53860901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: af2753e8-c5d5-4f3d-961f-06631da5eabe

4.728, de 14.07.65, no
da Lei no 6.099, de
art. 23
12.09.74, no
o, § 2o, do Decreto-lei no 1.641, de
art. 7
07.12.78, e no
da Lei no 7.450, de
art. 43, inciso I,
23.12.85, R E S O L V E U:

I - Autorizar as instituições financeiras a realizar
operações ativas e passivas a taxas flutuantes (variáveis),
que poderão ser reajustadas em períodos fixos, desde
que tais operações tenham prazo igual ou superior a 180
(cento e oitenta) dias.
II - As operações a taxas flutuantes far-se-ão de acordo
com o estabelecido nesta Resolução e em normas
complementares que forem baixadas pelo Banco Central.
III - O disposto no item I deste normativo poderá ser
aplicável: a) às debêntures de qualquer natureza; b) às
operações de arrendamento mercantil, desde que
respeitado o prazo mínimo fixado na regulamentação
específica para sua realização.
IV - O Banco Central do Brasil fica autorizado a adotar
as seguintes providências: a) estabelecer prazo mínimo
para os reajustes periódicos de taxas; b) fixar parâmetro
para base do reajuste periódico das taxasde que trata o
item I desta Resolução; c) alterar o prazo referido no
item I desta Resolução; d) estabelecer outras medidas
necessárias à execução do disposto nesta Resolução. V -
À captação de recursos, na forma prevista nesta
Resolução, aplicar-se-á o disposto nos itens I e II da
Resolução no 1.105, de 04.03.86.
VI - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação

De acordo com a interpretação dos dispositivos acima, cumpre ao BC fixar
parâmetro de reajuste periódico das taxas flutuantes nas operações ativas e passivas
realizadas por instituições financeiras, o que não se confunde com a fixação da própria taxa.
Nos atos normativos seguintes, o Banco Central continuou a admitir a
utilização das taxas praticadas nos depósitos interbancários como parâmetro de reajuste
periódico das taxas flutuantes, limitando-se a consignar que a taxa referencial deveria ser
regularmente calculada, de conhecimento público e baseada em operações contratadas a
taxas de mercado prefixadas, com prazo não inferior ao período de reajuste estipulado
contratualmente (Circulares n. 2.216/1992, 2.436/1994 e 2.905/1999).
A partir da edição da Circular n. 2.216, de 19 de agosto de 1992, não mais
subsistia óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos
interbancários como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes de que trata a
Resolução n. 1.143/1986, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas
ao público.
Diante desse cenário, as instituições financeiras passaram a estipular os
encargos financeiros de determinados contratos bancários em percentual sobre a taxa média
Documento eletrônico VDA53860901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: af2753e8-c5d5-4f3d-961f-06631da5eabe

dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), justamente porque tal medida atendia
ao parâmetro estabelecido pelo Banco Central do Brasil (taxa regularmente calculada e de
conhecimento público).
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.781.959/SC, esta Corte
entendeu que "não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato
de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de
Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir
das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam
atender aos interesses das instituições financeiras".
Segue a ementa desse julgado:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDI.
ENCARGO
FINANCEIRO
CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a
matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde
da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação
contrária ao interesse da parte não se traduz em ofensa à
legislação processual.
2. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido
firme este STJ no sentido de que não há vedação à adoção
da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários
- CDI como encargo financeiro em contratos bancários,
devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo
com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas
pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma
espécie.
3. O não conhecimento ou a improcedência dos embargos de
declaração, por si sós, não são suficientes para a condenação
automática à penalidade prevista no
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
devendo a ocorrência de efetiva intenção protelatória ser
analisada caso a caso, o que não ocorreu na hipótese dos
autos.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.231.917/SC,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
)
6/11/2025.

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
BANCÁRIO.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS
FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O
CDI.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
176/STJ.
INAPLICABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA53860901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: af2753e8-c5d5-4f3d-961f-06631da5eabe

2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é
ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de
contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa
média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários
(CDIs), à luz do disposto na Súmula no 176/STJ.
3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e
passivas de que trata a Resolução no 1.143/1986, do Conselho
Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de
juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros
como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes,
desde que calculadas com regularidade e amplamente
divulgadas ao público.
4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio
do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre
instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao
mercado bancário e permitir que as instituições que têm
recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em
posição deficitária.
5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo
de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição
emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é
calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações,
refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado
pelos bancos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao
arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe
que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos
contratos bancários.
7. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos
financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual
sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos
Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo
mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não
se sujeitando a manipulações que possam atender aos
interesses das instituições financeiras.
8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do
caso concreto em função do percentual fixado pela instituição
financeira, comparado às taxas médias de mercado
regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as
operações de mesma espécie, conforme decidido em
precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos
repetitivos, o que não se verifica na espécie.
9. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.781.959/SC,
Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
20/2/2020.

Conclui-se, portanto, que não é abusiva, por si só, a adoção da taxa média
aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a
estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito, sendo inviável a
aplicação da
para afastar a incidência de cláusula contratual nesse
Súmula n. 176/STJ
sentido.
Documento eletrônico VDA53860901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: af2753e8-c5d5-4f3d-961f-06631da5eabe

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reestabelecer os
efeitos da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
Agravo interno de fls.1.999-2.007 prejudicado.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo em
art. 85,
vista que o recurso especial obteve provimento, o que faz incidir os preceitos do Tema n.
1.059/STJ: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC
art. 85,
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo
tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
§
art. 85,
11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a
alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação".
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53860901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: af2753e8-c5d5-4f3d-961f-06631da5eabe

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0067060-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.978.188 / SP
Números Origem: 10330376520188260100 11019206420188260100
PAUTA: 16/12/2025
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
RECORRIDO
: BUGATY BRASIL CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO
: GERADOR PARTICIPAÇÕES S.A.
RECORRIDO
: HILSON DE BRITO MACEDO FILHO
RECORRIDO
: PAULO DALLA NORA MACÊDO
RECORRIDO
: PAULO SERGIO FREIRE MACEDO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JULIANA CAVALCANTE COSTA MACEDO - INVENTARIANTE
RECORRIDO
: SEVERINO JOSE CARNEIRO DE MENDONCA
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS E OUTRO(S) - PE017380
RUI GUIMARÃES PICELI - SP149233
ALEXSANDER MARTINS DA SILVA - RS045727
PAULO ANDRÉ RODRIGUES DE MATOS - PE019067
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTÓRIO CANTO - PE025000
FRANCISCO DE MELO ANTUNES - PE026218
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO NETO - DF033526
THIAGO VAZ DE MELLO - DF031266
RENAN ADANS LEÃO DO AMARAL - DF042621
LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO - DF029513
ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - SP408471
INTERES.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
ADVOGADOS
: RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
ADVOGADA
: LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Mútuo
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON, pelo RECORRENTE: FUNDO
GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
Dr. LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO, pelos RECORRIDOS: BUGATY
BRASIL CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/A e Outros
Dr. RAFAEL BARROSO FONTELLES, pela: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS -
AMICUS CURIAE
C542164155<05458458113@
2021/0067060-6 - REsp 1978188
Documento eletrônico VDA53828444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: 088FABB2-A1FE-429A-A73D-6FCB1F292384

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0067060-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.978.188 / SP
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C542164155<05458458113@
2021/0067060-6 - REsp 1978188
Documento eletrônico VDA53828444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 17:57:48
Código de Controle do Documento: 088FABB2-A1FE-429A-A73D-6FCB1F292384